Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos crimes com todas as suas circunstâncias e a conduta de maneira individualizada, bem como sua tipificação, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Ademais, a questão fica preclusa com a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado.
Na sentença, deve o juiz explicitar as razões do seu convencimento, não estando obrigado a fazer um sumário das teses defensivas, nem a analisar pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas. O que o art. 93, IX, da Constituição Federal determina é que a decisão seja fundamentada. Fundamentação sucinta não é a mesma coisa que ausência de fundamentação. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, quando sequer se trata de fundamentação sucinta, mas de fundamentação detalhada, com análise detida das alegações das partes, aplicando corretamente o direito ao caso.
Durante toda a persecução penal foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, bem como observado o devido processo legal. Na espécie, a defesa teve acesso à integra do relatório psicossocial da vítima, tanto que respondeu à acusação e apresentou alegações finais sem arguir eventual deficiência da prova em primeiro grau. Ademais, cabe à parte que alega eventual vício na produção da prova demonstrar o seu efetivo prejuízo, que não se verificou na espécie. Preliminar rejeitada.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade dos crimes do artigo 217-A, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal. O relato minucioso da vítima está em consonância com os demais elementos de provas juntados aos autos, como o depoimento do genitor, da avó paterna e do irmão, além do Parecer Técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária e do Relatório biopsicossocial. Acrescente-se que não é crível que uma família inteira, apenas com o fim de prejudicar o acusado, valha-se da narrativa de constrangedor estupro de vulnerável sofrido pela vítima, uma criança.
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios, por si só, não afasta a materialidade do crime, pois tais delitos nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a prova oral.
Não se admite a fixação da pena-base no mínimo legal se consideradas desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Pena reduzida para adequar o aumento à essa fração.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
Inviável o reconhecimento de crime único quando evidenciado que o réu, com frequência e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, constrangia a vítima à prática de atos libidinosos, configurando a continuidade delitiva.
Não sendo possível precisar o número exato de crimes praticados na forma do art. 71 do Código Penal, aplica-se a menor fração, 1/6, considerando que os abusos sexuais ocorreram, no mínimo, por duas vezes.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Adequado o valor fixado com observância da capacidade financeira do acusado e do intenso abalo psicológico da vítima.
Persistindo os motivos da prisão preventiva mantida na sentença, nega-se o direito de recorrer em liberdade, principalmente com a condenação confirmada em segundo grau.
De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
Apelo conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.